Tribunal: TJDFT
Processo: 0746016-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra Decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora até o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor, ora Agravado. Sustenta, em síntese, que a regra a impenhorabilidade salarial admite mitigação, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e acrescenta que a penhora não comprometerá a capacidade de subsistência do Agravado, tendo em vista que percebeu rendimentos tributáveis no ano de 2019 na quantia de R$ 241.845,12, (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) e a constrição pretendida diz respeito à dívida no valor de R$ 2.881,64 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de que seja determinada a penhora sobre os rendimentos do Agravado até o limite de 30% (trinta por cento). Preparo regular. (ID Num. Num. 20645293 - Pág. 1; Num. 20645291 - Pág. 1) É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, sob um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada tal como proferida, porquanto em conformidade com o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba salarial. Acerca da existência de precedentes que admitem a penhora no limite de até 30% dos rendimentos da parte devedora, não apresentam caráter vinculante, prevalecendo a regra legal, que só comporta exceção no caso de prestação alimentícia ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015, situações às quais não se amoldam a hipótese dos autos. Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser mantida a Decisão agravada. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator